Tribunal: TCU
Processo: 033.670/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 6/2021 - Contratação de empresa para realização de serviços de Locação e manutenção de circuito fechado de CFTV.

Inteiro teor:
Acórdão 4506/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2021, que tem como objeto a contratação de prestador de serviço de locação e manutenção de circuito fechado de CFTV no Hospital Regional Dr. Deoclécio Marques de Lucena. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada, encaminhar cópia ao Hospital Regional Dr. Deoclécio Marques de Lucena e à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde para adoção de providências e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 033.670/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.